Tribunal: TJDFT
Processo: 0727475-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TEMA REPETITIVO N. 1.087/STJ. REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO CONCESSÃO. CRIME DOLOSO COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FALTAS GRAVES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É assente na Jurisprudência que não é cabível o ajuizamento da revisão criminal fundada em mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da decisão, sentença ou acórdão impugnado.

2. Proferida decisão durante o processo de execução, o recurso cabível para impugná-la é o agravo. Deste modo, a competência para apreciação do pedido de aplicação retroativa da tese firmada pelo eg. STJ, no Tema Repetitivo no 1.087, é do Juízo das Execuções.

3. O limite temporal de 12 meses, trazido pela Lei n.13.964/19 (Pacote anticrime), é apenas quanto a cometer falta grave, e não quanto ao bom comportamento, que não pode ser limitado a período absoluto e curto de tempo. O requisito subjetivo do art. 83, inciso III, ‘a’, do CP deve ser avaliado em cada caso, conforme o histórico da execução do apenado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.